Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708606-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0711233-78.2023.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, da egrégia 8a Turma Cível, consoante certidão juntada no ID no 45698296. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribua-se o presente recurso ao eminente Desembargador, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator